Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO. CANCELAMENTO NA RETIRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral em razão do cancelamento de reserva de locação de veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de danos morais pelo cancelamento de reserva de locação de veículo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
5. Ressai dos autos que o autor realizou a reserva de um veículo no dia 27/05/2024 pelo site da requerida com a retirada no aeroporto de Brasília prevista para o dia 18/07/2024. Extrai-se que ao realizar o check in na locadora ré para a retirada do veículo, a locação foi negada sem maiores informações. O autor relata o impedimento da locação frustrou seus planos de viagem, que precisou pegar carona para chegar à cidade de destino e comprar passagem de ônibus para voltar. Por outro lado, a ré alega que a análise de crédito do autor foi recusada em loja, diante do perfil de risco por ele apresentado.
6. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem é direito do consumidor, conforme preconiza o art. 6o do CDC. No caso, os elementos probatórios dos autos demonstram que a reserva feita pelo autor, embora confirmada, não constituiu contrato entre as partes. Com efeito, em documento juntado pelo próprio autor, enviado por e-mail juntamente com a confirmação da reserva, há a informação clara de que “a retirada do veículo está sujeita a uma análise de crédito do cliente no balcão da loja” (ID 66480170). Assim, o autor tinha conhecimento de que a concretização do contrato estava sujeita à prévia análise de crédito antes da retirada do veículo. Além disso, não houve o pagamento de qualquer quantia referente a reserva.
7. Quanto ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. No caso concreto não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral, sendo mero inadimplemento contratual face a negativa de locação de veículo. Além disso, a parte autora logrou êxito em realizar a viagem e a participar do evento programado, outras circunstâncias que lhe causaram maiores transtornos não foram demonstradas nos autos, ônus que lhe cabia (Art. 373, I, do CPC). Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.